Tribunal: TJPA
Processo: 0010884-79.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010884-79.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA, WENDERLICE DA ROCHA DA SILVA, LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA, LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS e WENDERLICE DA ROCHA DA SILVA da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ao fundamento de ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e insuficiência do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar realizado por policiais militares, sem mandado judicial e baseado em denúncia anônima, é lícito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção apenas em hipóteses como flagrante delito, desde que amparadas por fundadas razões previamente justificáveis.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou elementos concretos de verificação, não configura justa causa para o ingresso forçado em residência.

5. A atuação policial fundada exclusivamente em notícia apócrifa e genérica, sem investigação prévia, revela ausência de suporte empírico idôneo para caracterizar situação de flagrante delito.

6. A inexistência de comprovação de consentimento válido do morador invalida a alegação de ingresso autorizado.

7. As divergências nos depoimentos dos policiais comprometem a coerência da narrativa acusatória e fragilizam a credibilidade da prova.

8. A prova obtida mediante ingresso domiciliar ilícito é contaminada, bem como os elementos dela derivados, nos termos do art. 157 do CPP.

9. O conjunto probatório remanescente não demonstra, de forma inequívoca, a autoria nem a destinação mercantil das substâncias apreendidas.

10. A ausência de individualização das condutas e de elementos independentes de corroboração impede a formação de juízo condenatório seguro.

11. Incide o princípio do in dubio pro reo diante da dúvida razoável quanto à responsabilidade penal dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões objetivas, não sendo suficiente a denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias.

2. A prova obtida por meio de violação de domicílio é ilícita e contamina os elementos dela derivados.

3. A ausência de prova robusta e coerente quanto à autoria e à traficância impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 733.082/RJ, Rel. Min. Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 855.646/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os acusados
WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA
,
LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS
e
WENDERLICE DA ROCHA DA SILVA
da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 28/08/2018, por volta das 10h, em residência situada no bairro Icuí-Guajará, no município de Ananindeua, os acusados foram surpreendidos na posse de substâncias entorpecentes, consistentes em porções de cocaína e maconha, além de objetos comumente associados à atividade de tráfico, tais como balança de precisão, facas e material para embalo . A persecução penal teve origem em denúncia anônima que indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local.

Recebida a denúncia, os acusados foram citados e apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas policiais responsáveis pela diligência, tendo sido decretada a revelia dos acusados em razão de sua ausência em audiência, prosseguindo o feito nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela condenação, enquanto a defesa sustentou, em síntese, a nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundado exclusivamente em denúncia anônima, bem como a insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade.

Sobreveio sentença absolutória, na qual o magistrado de origem reconheceu a ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar desprovido de mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões que justificassem a medida, assentando que a diligência policial teve origem unicamente em denúncia anônima, desacompanhada de prévia investigação ou elementos concretos que indicassem situação de flagrante delito. Destacou, ainda, a existência de contradições nos depoimentos dos policiais militares e a ausência de provas seguras aptas a embasar um decreto condenatório.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a licitude da busca domiciliar, sob o argumento de que havia elementos indicativos de flagrante delito, bem como defende a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos acusados nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a tese de nulidade da prova em razão da violação de domicílio baseada exclusivamente em denúncia anônima, além da fragilidade do acervo probatório, com ausência de individualização das condutas e inconsistências nos depoimentos policiais.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, com posterior encaminhamento ao órgão ministerial em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO.

II.I – DA ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE INGRESSO DOMICILIAR E DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da licitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem mandado judicial, bem como à suficiência do acervo probatório produzido para sustentar eventual decreto condenatório em face de
WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA
,
LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS
e
WENDERLICE DA ROCHA DA SILVA
, denunciados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Observa-se, de início, que a insurgência ministerial funda-se, em síntese, na alegação de que a diligência policial estaria amparada por situação de flagrante delito, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, além de sustentar que o conjunto probatório seria robusto o suficiente para ensejar a condenação dos acusados, notadamente em razão da apreensão de entorpecentes e dos depoimentos prestados pelos agentes estatais responsáveis pela abordagem.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a sentença recorrida examinou com acuidade os elementos probatórios, alcançando conclusão que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Frise-se que a Constituição da República consagra, em seu art. 5º, XI, a inviolabilidade do domicílio como garantia fundamental, admitindo exceções apenas em hipóteses estritamente delimitadas, dentre as quais o flagrante delito, desde que lastreado em fundadas razões previamente justificáveis.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada estabelece que a denúncia anônima, por si só, não se presta a legitimar o ingresso forçado em residência, exigindo-se a existência de elementos objetivos e concretos que indiquem, de forma inequívoca, a ocorrência de situação flagrancial.

Por oportuno, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art . 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária
. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019 .8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
." (RE n. 603 .616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 2.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
" (REsp n . 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020).
Da mesma forma, esta Corte tem posicionamento acerca da insuficiência de se considerar a fuga do agente para caracterizar a "justa causa" exigida e autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
. 3. Na hipótese, os policiais ingressaram no domicílio do réu após denúncia anônima, depois de avistarem o réu conversando com um indivíduo em uma moto.
Portanto, a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio sem o seu consentimento ou sem determinação judicial
. 4. Noutro giro, quanto ao suposto consentimento da esposa do réu para ingresso na residência, consta dos autos apenas o relato dos policiais de que a autorização teria sido filmada, e a declaração do acusado de que tal consentimento se deu sob pressão dos agentes. Ocorre que, "Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento.
Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas
"(AgRg no REsp n . 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 855646 SP 2023/0340258-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No caso em exame, rememora-se que toda a atuação policial tem origem exclusiva em denúncia anônima, a qual indicava, de maneira genérica, a suposta prática de tráfico de drogas e a presença de indivíduo foragido em determinado imóvel. Não se extrai dos autos a realização de qualquer diligência prévia de verificação, tampouco a existência de investigação em curso capaz de corroborar a veracidade das informações recebidas, circunstância que fragiliza substancialmente a alegada justa causa para o ingresso domiciliar.

Registre-se, ademais, que os próprios depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam divergências relevantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere à forma de abordagem e ao comportamento dos acusados no momento da chegada da guarnição. Enquanto um dos agentes relata tentativa de fuga a partir do interior da residência, outro indica que os indivíduos teriam corrido para dentro do imóvel, o que teria motivado o ingresso dos policiais, revelando inconsistências que comprometem a coerência da narrativa acusatória.

A par disso, evidencia-se que não houve demonstração segura de consentimento válido para a entrada no domicílio, tampouco de circunstâncias objetivas que evidenciassem, de forma prévia, a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Ao revés, o que se verifica é que a diligência policial se desenvolveu a partir de mera suspeita genérica, desprovida de suporte empírico idôneo, em descompasso com os parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.

Nessa linha, a prova obtida mediante ingresso domiciliar irregular resta contaminada pela ilicitude originária, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, irradiando seus efeitos sobre os demais elementos dela derivados, o que compromete a própria higidez do conjunto probatório.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que o acervo probatório remanescente não se revela suficiente para afastar o estado de dúvida razoável acerca da autoria e da destinação ilícita dos entorpecentes apreendidos.

Com efeito, não houve individualização das condutas atribuídas aos acusados, tampouco demonstração inequívoca de que exerciam, de forma consciente e voluntária, atividade de mercancia de drogas, limitando-se a prova à apreensão de substâncias e à narrativa policial, esta, como visto, marcada por inconsistências.

Frise-se que, embora os depoimentos de policiais militares constituam meio de prova válido, sua valoração deve ser realizada com cautela, especialmente quando não corroborados por outros elementos independentes e quando apresentem divergências relevantes, como ocorre na espécie. A ausência de testemunhas imparciais, de elementos investigativos prévios e de circunstâncias objetivas de traficância impede a formação de juízo de certeza necessário à condenação.

Nesse contexto, remanesce incólume o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição quando inexistentes provas seguras e coerentes aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal dos acusados.

Por conseguinte, a sentença absolutória proferida pelo juízo de origem mostra-se adequada e deve ser integralmente mantida, porquanto fundada na ilicitude da prova e na insuficiência do conjunto probatório, não havendo elementos que autorizem sua reforma.

Em arremate, a pretensão recursal ministerial não logra êxito, porquanto desprovida de suporte fático-probatório idôneo a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que se alinha à ordem constitucional e às garantias processuais penais.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que absolveu
WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA
,
LUIZ CARLOS SANTOS DOS SANTOS
e
WENDERLICE DA ROCHA DA SILVA
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026